Tribunal: TJBA
Processo: 8073201-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073201-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: GILMAR AVELAR OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA, EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ NOVEMBRO DE 2021 E TAXA SELIC POSTERIORMENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA DE COMPROVAR QUITAÇÃO OU VALORES CORRETOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. Alegou o agravante excesso de execução, erro na base de cálculo, e dispensabilidade da apresentação de planilha de cálculos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é válida a adoção dos índices IPCA-E e Taxa Selic na atualização de valores devidos pela Fazenda Pública e a quem incumbe a apresentação de documentação probatória dos valores efetivamente pagos ao servidor exequente.

III. Razões de decidir
3. A correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 estão em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.
4. O Município não demonstrou qualquer ilegalidade ou erro nos cálculos apresentados pelo exequente, sendo de sua responsabilidade a guarda e apresentação dos documentos comprobatórios de pagamento.
5. Compete à Fazenda Pública provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A exigência de planilha de cálculo é aplicável à parte exequente; já ao ente público basta a impugnação fundamentada, desde que acompanhada de elementos probatórios, o que não ocorreu.
7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais reforça a necessidade de aplicação da EC nº 113/2021 e a responsabilidade do ente público em apresentar prova de pagamento de seus servidores.

I
V. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8073201-34.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e, como Agravado, GILMAR AVELAR OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora